Tribunal: TJSP
Processo: 1005577-80.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TURISMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação de pacote turístico. Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva e solidária das rés (art. 14, "caput", art. 18, "caput", ambos do CDC). Associação de professores que responde solidariamente pela má realização dos serviços inerentes ao pacote

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TURISMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação de pacote turístico. Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva e solidária das rés (art. 14, "caput", art. 18, "caput", ambos do CDC). Associação de professores que responde solidariamente pela má realização dos serviços inerentes ao pacote turístico, nos termos dos arts. 7o, § único, e 14 do CDC. Legitimidade passiva "ad causam" evidenciada. Precedente. Danos materiais comprovados. Rés que não se desincumbiram do ônus de demonstrarem quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito perseguido pela autora. Reiterados adiamentos das viagens contratadas que não se justificam. Descumprimento contratual por parte da agência de turismo corré evidenciado. Pretensão à retenção de multa compensatória perseguida que não sustenta. Dano moral configurado. Situações vivenciadas pela autora que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano ou simples incômodo e que frustraram as justas expectativas de iniciar a expensiva viagem, por meses planejada. Indenização moral devida. "quantum" indenizatório adequadamente fixado, com observância à dupla finalidade, punitiva e compensatória, da indenização. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005577-80.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HORIZONTES ASSESSORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA. e SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL DE SÃO PAULO -
SINPEEM, é apelado SILVANA CALIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTANA
APELANTES:
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NO ENSINO
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
-
SINPEEM;
HORIZONTES
ASSESSORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA.
APELADO:
SILVANA CALIL
VOTO N.o 12.521
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
TURISMO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Contratação de pacote turístico. Código de Defesa do Consumidor.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade
objetiva e solidária das rés (art. 14, “caput”, art. 18, “caput”,
ambos do CDC). Associação de professores que responde
solidariamente pela má realização dos serviços inerentes ao pacote
turístico, nos termos dos arts. 7o, § único, e 14 do CDC.
Legitimidade passiva “ad causam” evidenciada. Precedente. Danos
materiais comprovados. Rés que não se desincumbiram do ônus de
demonstrarem quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito perseguido pela autora. Reiterados
adiamentos das viagens contratadas que não se justificam.
Descumprimento contratual por parte da agência de turismo corré
evidenciado. Pretensão à retenção de multa compensatória
perseguida que não sustenta. Dano moral configurado. Situações
vivenciadas pela autora que extrapolaram o mero aborrecimento
cotidiano ou simples incômodo e que frustraram as justas
expectativas de iniciar a expensiva viagem, por meses planejada.
Indenização
moral
devida.
“quantum”
indenizatório
adequadamente fixado, com observância à dupla finalidade,
punitiva e compensatória, da indenização. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais,
fundada na prestação de serviço de turismo, cujo pedido foi julgado parcialmente
procedente na sentença de fls. 292/296 para “A) Rescindir o contrato de prestação de
serviços de turismo; B) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das quantias
pagas no importe de R$ 30.434,99, valor corrigido desde do desembolso e acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
3
juros simples de 01% ao mês a partir da citação; C) Condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor atualizado
a partir desta data acrescido de juros simples de 01% ao mês a partir da citação; D)
Acolher a impugnação ao valor da causa para retificar o valor da ação para R$ 65.737,99
nos termos do art. 292, VI, do CPC, porque há cumulação de pedidos e o valor da causa
deve ser a soma de todos eles.”. Ante a sucumbência maiormente verificada em relação
às rés, restaram elas igualmente condenadas ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração opostos às fls. 298/303, rejeitados às fls.
322.
A ré SINPEEM apela (fls. 304/308) reiterando a tese de
ilegitimidade passiva “ad causam”, sob a alegativa de que apenas possui um convênio
com a empresa de turismo corré a fim de obter descontos e vantagens para os seus
associados, não recebendo qualquer benefício em contrapartida. Reafirma que não foi a
causadora dos supostos danos alegados na inicial, vez que a autora contratou pacote
turístico junto à corré, que é a única responsável pelos serviços contratados, em face dos
quais, além disso, não possui nenhuma ingerência, e, portanto, não pode ser
responsabilizada.
A corré Horizontes também apela (fls. 326/339) reiterando as
teses defensivas de que a autora teria, confessamente, desistido da viagem e, por
conseguinte, deveria ter formalizado o respectivo pedido de cancelamento e honrado
com o pagamento da pertinente multa compensatória no percentual de 20% sobre o total
do pacote contratado. Igualmente, insiste na tese de inocorrência de dano moral, vez que
havida situação de mero dissenso contratual entre as partes. Pugna, portanto, pela
reforma da sentença para que seja afastada a condenação extrapatrimonial imposta ou,
ao menos, reduzida para R$1.000,00 e que seja imputada à autora “o pagamento da
multa contratual total de 10% ( dez por cento ) sobre o valor de R$30.434,99”, a ser
deduzido do valor a ser a ela restituído.
Recursos tempestivos e preparados (fls. 309 e fls. 340).
Contrarrazões às fls. 318/321.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
4
Recebem-se os apelos nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatório da sentença, aqui adotado, a autora manejou
a presente ação indenizatória sob a alegação de que adquiriu da ré Horizontes, por
intermédio da associação sindical da qual faz parte (SINPEEM), “pacotes de viagem para
Dubai, Japão e Portugal incluindo passagens aéreas, hospedagem etc. Afirma, no
entanto, que as viagens foram canceladas e adiadas por conta da alteração cambial e
desistência de alguns participantes, porém, pagou boa parte dos valores e estes não
foram ressarcidos. Diante do exposto, requer o pagamento de R$ 30.434,99 (trinta mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais) pelos danos materiais e de R$ 35.200,00 (trinta e
cinco mil e duzentos reais) pelos danos morais”.
Em defesa, a Associação ré arguiu sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo “por manter apenas convênio com a outra requerida e esta que
efetivamente teria que prestar os serviços”.
No mesmo passo, a agência de turismo corré sustentou que “a
autora desistiu da viagem e que não procurou a ré”; que “para efeitos de ressarcimento,
deve-se observar as taxas administrativas” (ou seja, a multa compensatória pela alegada
desistência), e, ainda, que não restaram configurados os alegados danos morais.
Pois bem.
Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos no
fornecimento do serviço respondem, solidariamente, por sua má prestação,
independentemente de culpa, conforme dispõe o “caput” do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, somente havendo a possibilidade de se eximir da
responsabilidade caso se comprove que inexistiu defeito no serviço prestado ou se que a
culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
5
Sobre o tema, ensina Arnaldo Rizzatto Nunes:
A redação do caput do art, 14 segue a mesma regra do art. 12. O
prestador de serviço responde de forma objetiva pela reparação dos
danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos aos serviços
prestados e pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre a
fruição e os riscos dos serviços. Aquilo que está estabelecido no caput do
art. 14 devem ser acrescentados os defeitos decorrentes da oferta e da
publicidade relativa aos serviços (cf. arts. 30, 31, 36 e 37). (Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor, 3a edição, 2007, Saraiva, p. 209)
Além disso, restou claro nos autos que, não fosse a
intermediação e a ativa participação da entidade de professores ré na divulgação e
promoção da agência de viagens corré junto aos seus associados, a autora muito
provavelmente não teria demonstrado interesse na aquisição dos pacotes turísticos
então comercializados.
Assim, muito embora a entidade ré negue a parceria com a
agência demandada, certo é que tal associação restou bem evidenciada no caso dos
autos, tal como disposto no art. 7o, §único, do CDC, de modo a ficar igualmente nítida a
responsabilidade solidária de ambas pelos danos causados à autora (art. 18, CDC).
Neste sentido, ademais, já decidiu esta C. 27.a Câmara de Direito
Privado:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem de
formatura oferecido por Agência de Turismo que foi promovida pelo
Colégio da autora. Não realização da viagem. Retenção dos valores
pagos pela consumidora. Ajuizamento contra a Agência de Turismo e o
Colégio. DECRETO DE PROCEDÊNCIA para condenar os réus, de
forma solidária, no pagamento de indenização material de R$ 4.663,00 e
moral de R$ 10.000,00. APELAÇÃO só do Colégio réu, que insiste na
ilegitimidade passiva e na ilegitimidade ativa da autora quanto à
pretensão de reparação moral, pugnando no mérito pela total
improcedência, com pedido subsidiário de redução da indenização moral
e da verba honorária, arbitrada em 20% do valor da condenação.
REJEIÇÃO. Ilegitimidade das partes não configurada. Relação de
consumo que impõe a solidariedade entre os Fornecedores dos serviços
contratados. Aplicação dos artigos 3o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único,
e 14 da Lei no 8.078/90. Dano moral bem configurado. Indenização que
não comporta redução, ante as circunstâncias do caso concreto e os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária
arbitrada em conformidade com os parâmetros do artigo 20, §§ 3o e 4o,
do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1002714-82.2014.8.26.0564; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
6
23/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016)
Portanto, resta rejeitada a ilegitimidade passiva “ad causam”
aventada pela associação sindical requerida.
Por outro lado, a alegação de que houve desistência da autora, a
ensejar a retenção da multa compensatória pela agência de turismo corré, igualmente
não se sustenta, uma vez que restou incontroverso nos autos que as viagens foram
canceladas diversas vezes pela corré, além do que não houve a produção de provas
bastantes a isentar as fornecedoras da responsabilidade pelos danos suportados pela
autora.
Ademais, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante,
as justificativas apresentadas para os reiterados adiamentos das viagens não foram
suficientes para impedir que a autora rescindisse a avença por (evidente)
descumprimento contratual por parte da agência corré, a afastar, portanto, qualquer
pretensão à alegada multa compensatória.
Ressalte-se, no ponto, que a autora “não seria obrigada a aceitar
viajar em data diversa da que anteriormente programou”.
Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
evidente restou o defeito na prestação do serviço de turismo contratado, sendo de rigor o
dever das rés em ressarcirem, de forma solidária, a autora pelos prejuízos sofridos.
Do mesmo modo, inequívoca a ocorrência de dano moral e, por
consequência, o dever de reparação.
Neste contexto, tem-se que a ocorrência do dano moral no
presente caso é inquestionável, uma vez que a parte autora contratou (e pagou) por
expensivos pacotes de viagens internacionais (Dubai e Japão e Portugal e Ilhas
Madeira) que se tornaram um pacote nacional (Minas do Norte e Rio de Janeiro),
frustrando todos os planos e expectativas (talvez até de uma vida inteira) e, certamente,
ultrapassando o grau de desgosto ou dissabor cotidiano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
7
Assim, soa evidente que, considerados os eventos narrados, a
situação causou angústia e constrangimento que superam sobremaneira o mero
dissabor, o simples incômodo ou o “mero dissenso contratual entre as partes” como
alegado pela corré, sobretudo ante a inconteste incapacidade das rés na resolução do
problema detectado em prazo razoável.
Evidente, portanto, a insatisfação, a sensação de impotência e a
dor psíquica enfrentada pela parte autora, o que é suficiente para impor à ré o dever de
indenizar. Não bastasse, o tempo, nos dias atuais, é bem extremamente valioso. O
fornecedor, quando impõe ao consumidor uma via sacra para que ele faça valer seus
direitos, retira dele horas preciosas de seu tempo que ele poderia dedicar ao convívio
com seus familiares ou outras pessoas queridas, momentos de lazer, descanso,
entretenimento ou mesmo horas de trabalho e, portanto, diminuição do patrimônio. A
sensação de impotência diante do descaso e prepotência de fornecedores que se
recusam a cumprir os direitos mais básicos do consumidor é, sim, geradora de dano
moral indenizável, máxime porque, como já fundamentado, inegável o transtorno
causado na vida cotidiana do consumidor para a solução do problema que não foi
causado por ele, o estresse gerado por isso e seu reflexo nos seus sentimentos íntimos
daquele que sofre com a indiferença de outrem em cumprir e assumir suas obrigações e
falhas.
Desse modo, não há como afastar o fato do consumidor ao não
poder usufruir, conforme por ele planejado, dos expensivos pacotes de viagem que
contratou e pagou por meses
ter experimentado transtornos que extrapolam o mero
dissabor e ensejam condenação pecuniária.
E, no que tange a fixação do valor da indenização moral, deve-se
observar que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do
ofensor, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para
aquele a que se pretende indenizar, como também não pode ser diminuto a ponto de não
incentivar a ré no aprimoramento dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas
indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
8
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a indenização
não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que
se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Sobre o tema, ainda:
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros,
devendo
o
arbitramento
operar
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. 4a
Turma, REsp 245.727/SE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
28/03/2000).
Dessa maneira, observados os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da parte autora
e, ao mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito, tem-se
que o “quantum” fixado para a indenização moral não é excessivo e nem ínfimo e, por
conseguinte, não comporta a alteração almejada, devendo ser mantido no importe em
que fixado, porquanto atende os pressupostos acima consignados e revela-se adequado
às peculiaridades da hipótese concreta.
Por conseguinte, à luz de tais considerações, a solução
emprestada ao litígio não poderia ser diversa daquela alvitrada em primeiro grau,
devendo a decisão combatida ser integralmente mantida por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo não provimento do recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça que estabelece que "Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005577-80.2016.8.26.0001 -Voto no 12.521
9
motivada, houver de mantê-la".
E, por derradeiro, restam os honorários advocatícios de
sucumbência, solidariamente a cargo das rés, majorados para 20% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator